Tribunal: STF
Processo: RE 81593
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- Responsabilidade civil. - Reparação de danos patrimoniais causados por acidente de trânsito. - Atualização do dano, mediante correção monetária, admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses idênticas, desde o julgamento do RE 79.663. - Aplicação das Súmulas 279 e 286. - Recurso extraordinário não conhecido.